Tribunal: TJDFT
Processo: 0724038-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE FINACIAMENTO DE VEÍCULO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Desnecessária a formação de litisconsórcio passivo, mormente quando comprovado, por meio de perícia grafotécnica, que o “Contrato de Financiamento para Aquisição de Bem Móvel” se deu mediante fraude, não tendo, pois, a vítima condições de apontar o revendedor do bem, a fim de incluí-lo na demanda. Afastada a preliminar de nulidade da sentença.

2. Presente relação de consumo, a responsabilidade por eventual falha na prestação do serviço associada à segurança e higidez das operações (fraudes bancárias) revela-se objetiva, sendo imprescindível, portanto, perquirir apenas o nexo de causalidade e o dano, objetivamente concebido, atribuído à instituição financeira (Súmula no 479/STJ). Isso porque, segundo preconiza a teoria do risco, devem as instituições financeiras criar mecanismos de segurança para vedar a prática de operações bancárias mediante fraude.

3. Incontroverso nos autos que o “Contrato de Financiamento para Aquisição de Bem Móvel” foi celebrado mediante fraude, resta evidente a responsabilidade da instituição financeira, na medida em que o incidente gerou consequências negativas à vítima, que teve seu nome inscrito na dívida ativa, o que é suficiente para a configuração dos danos morais

4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.